Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-49.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020897-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (IMPETRANTE), JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (PACIENTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (PACIENTE), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita.

“
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

“Para o acolhimento da
tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa
, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
” (STF - RHC: 190451 SP 0076441-67.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A rigor da Súmula 52 do STJ, finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Se a decisão que manteve a segregação se encontra calcada na necessidade de se garantir a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação aos réus beneficiados com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registra-se que o
Habeas Corpus
de n.
1020596-05.2023.8.11.0000
(impetrado pelo advogado

Diego Gutierrez de Melo) e o de n.
1020897-49.2023.8.11.0000
(impetrado pelos advogados Danilo Gaiva Magalhães dos Santos e Marco Antônio Magalhães dos Santos) serão julgados conjuntamente, uma vez que o objeto de ambos é a revogação da prisão preventiva do paciente
João Nassif Massufero Izar
, decretada

nos autos da Ação Penal n. 1011750-10.2022.8.11.0040 pelo

Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, agravada (por exercer comando) e majorada (conexão com outras organizações criminosas independentes) e ocultação de bens majorada (praticado por intermédio de organização criminosa), em concurso material (3 vezes), nos termos do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, §4º, da Lei n. 9.613/1998 c/c arts. 29,
caput
, e 69,
caput
, ambos do CP.

Os impetrantes
postulam a revogação da prisão preventiva, alegando falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois calcada na gravidade abstrata do delito, acrescentando que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumentam que, finda a instrução processual, não restou comprovado que o paciente seria o líder da Orcrim, havendo apenas as declarações dos policiais em sede de inquérito de que ele seria o “chefe”.

Asseveram que a segregação provisória traduz ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e que, apesar dos antecedentes, o paciente é primário, haja vista que eventuais inquéritos ou processos criminais em andamento não podem ser considerados em seu desfavor. Ainda, afirmam que o paciente tem residência fixa e profissão lícita, condições que merecem ser valoradas para a concessão da liberdade provisória.

Defendem a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, ponderando que elas se mostram plenamente eficientes na hipótese em comento.

Por fim, aduzem que, dos 8 (oito) acusados, apenas o paciente permanece preso, desde 04/11/2022, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre acusados aos quais foram imputados fatos igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser estendidos os efeitos da liberdade concedida aos demais réus ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de processo Penal.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar, com expedição do alvará de soltura, ainda que com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos demais acusados, conforme preceitua o art. 580 da legislação processual penal.

Os pedidos liminares foram indeferidos à id.

181465155 (HC n.
1020596-05.2023.8.11.0000
) e às ids. 181831674 e 181831674 (HC n. 1020897-49.2023.8.11.0000).

As informações da autoridade apontada como coatora foram acostadas à id.

182849679 do HC n. 1020596-05.2023.8.11.0000 e à id. 182849688 do HC n. 1020897-49.2023.8.11.0000.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em ambos os pareceres acostados às ids.

183968179 e 183969660 (HCs n. 1020596-05.2023.8.11.0000 e n. 1020897-49.2023.8.11.0000, respectivamente), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório,

Inclua-se em pauta, vinculando-se os feitos para julgamento conjunto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da falta da fundamentação idônea, decorrente da ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Argumentam que a decisão recorrida está calcada na gravidade abstrata do delito e que a segregação provisória ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, mais ainda quando se trata de réu primário, com residência fixa e trabalho lícito.

Sustentam que, com o fim da instrução processual, não há comprovação de que o paciente seja o líder da Orcrim, motivo pelo qual é suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos demais acusados, nos temos do art. 580 do CPP.

A ordem merece ser denegada.

Na hipótese, a decisão proferida na audiência de instrução e julgamento que manteve a custódia preventiva do paciente e concedeu a liberdade provisória aos demais réus restou assim fundamentada:

“(...) Em apertada síntese, consta da denúncia que
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZARR
e
VALDELÍRIO KRUG
seriam integrantes do núcleo central da ORCRIM, o primeiro como responsável pela liderança do grupo criminoso, composto por outros dois núcleos, operacional e o financeiro.

Já os acusados
SANDOVAL DE ALMEIDA JÚNIOR, ÂNGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA, RODRIGO CALÇA e DANILO PEREIRA DE LIMA,
segundo a denúncia, eram

coordenados pelos aludidos líderes da organização criminosa e seriam responsáveis pelo cumprimento de todas as providências que se revelassem necessárias à solução de eventuais incidentes e funcionamento da própria organização criminosa.

Já o núcleo financeiro, composto pelos réus Viviane Menegazzi, David dos Santos Nascimento e Rodrigo Calça, ainda consoante a denúncia, seria responsável por, mediante as orientações de
JOÃO NASSIF
e
VALDELÍRIO
, realizar e controlar as movimentações financeiras relativas às atividades criminosas e aos pagamentos dos valores auferidos por seus integrantes, mormente do núcleo operacional, devendo adotar as medidas necessárias para ocultar a propriedade dos bens e direitos oriundos das práticas criminosas, principalmente daqueles pertencentes aos aludido líderes.

Para tanto, a
ORCRIM
utilizava-se da garagem V Motors Comércio de Veículos Ltda. para recebimento do dinheiro, cheques, notas promissórias ou veículos, a fim de conferir aparência de licitude.

Infere-se, por esse breve contexto fático apresentado e pelos elementos de prova coligidos finda a presente audiência de instrução e julgamento, que o acusado
JOÃO NASSIF
seria, em tese, o principal líder da Organização Criminosa, a qual, aparentemente, funcionava principalmente em prol de interesses do mesmo.

Ao mesmo modo pode-se notar que seria através da empresa garagem
V Motors Comércio de Veículos Ltda
que a
ORCRIM
daria aparência de licitude aos crimes perpetrados.

Com isso é possível concluir que o acusado
JOÃO NASSIF
seria peça fundamental para o desenvolvimento e manutenção das atividades da Organização Criminosa em destaque, porquanto ser, em tese, quem determinava as diretrizes do grupo criminoso e quem mais se beneficiava, a priori, com as vantagens e lucros obtidos.

Fica evidente, portanto, que a conduta do acusado
JOÃO NASSIF
difere da perpetradas pelos demais denunciados, afigurando-se mais grave, o que torna necessária a manutenção da prisão preventiva, com o escopo de evitar que continue a gerir a organização, resguardando-se, por conseguinte, a ordem pública dos delitos praticados pelo réu sublinhado e pela
ORCRIM
a qual exerce, em tese, sua liderança.

Recorda-se, por oportuno, que o acusado
JOÃO NASSIF
já possui condenação criminal a pena de 20 (vinte) anos, segundo dito pelo próprio réu em seu interrogatório, como já responde a inúmeros outros procedimentos criminais, consoante folha de antecedentes que segue em anexo a esta decisão, de modo a denotar sua reiteração delitiva, fator que autoriza manutenção da prisão preventiva com fito de evitar que continue a cometer crimes, principalmente os que geram considerável prejuízo para sociedade em geral.

Por outro lado, no que atine ao demais acusados, malgrado também terem, em tese, cometido crimes graves, a função por eles exercidas dentro da ORCRIM era vinculada e direcionada por JOÃO NASSIF, de modo que, sem tal comando, os membros do grupo não acarretarão, a princípio e por ora, maiores abalos à ordem pública.

Frise-se, inclusive, que a empresa
V Motors Comércio de Veículos Ltda,
utilizada igualmente pelo grupo criminoso, cessou suas atividades, fato que igualmente favorece a liberdade dos demais denunciados.

Outrossim, com exceção do acusado JOÃO NASSIF, os demais não ostentam condenações criminais ou outras ações penais em trâmite.

De igual modo, tem-se que, diante de tal contexto, as medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para evitar o eventual cometimento de novos delitos.

Em face do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva do réu
JOÃO NASSIF MASSUFERO IZAR
, e concedo a liberdade provisória aos réus
ANGELO HENRIQUE MARKOSKI DA CUNHA, DANILO PEREIRA DE LIMA, DAVID DOS SANTOS NASCIMENTO, RODRIGO CALCA, SANDOVAL DE ALMEIDA JUNIOR, VALDELIRIO KRUG e VIVIANE MENEGAZZI
condicionada às seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) Manutenção de endereço atualizado nos autos; b) Proibição de contato por qualquer meio entre os acusados, salvo entre os denunciados casados ou em união estável entre si; c) Recolhimento domiciliar noturno, entre 22:00h e 05:00h. d) Monitoramento eletrônico, salvo para os réus Viviane Menegazzi e David dos Santos Nascimento; e) Fiança, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o acusado Valdelírio Krug e R$ 10.000 (dez mil reais) para os demais acusados
. (...)”
(Id. 127729107)

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, após a constatação da materialidade e dos indícios de autoria delitivas (
fumus comissi delicti
) e da permanência dos pressupostos da cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
).

Com efeito, o decreto preventivo tem arrimo na gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, acusado de ser o mentor de organização criminosa voltada para a prática de adulteração e falsificação de defensivos agrícolas, roubo e furto de cargas de soja, extorsão, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
na Região de Sinop/MT e Sorriso/MT.

A necessidade da medida extrema foi fundamentada também na necessidade de se garantir a ordem pública, com o escopo de se evitar que o paciente continue a gerir a organização a qual, em tese, exerce sua liderança e que
teria movimentado mais de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), conforme apurado na “
Operação Xeque-Mate”.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Não bastasse, a autoridade

coatora apontou que o paciente responde a inúmeros procedimentos criminais, o que evidencia a inserção habitual em atividade criminosa e autoriza a manutenção do decreto preventivo, notadamente para evitar que o paciente continue a cometer crimes, especialmente aqueles que geram considerável prejuízo para a sociedade em geral.

Impende consignar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 6, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que assim dispõe: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De bom alvitre lembrar que a prisão de natureza cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como no caso concreto.

Destaca-se que a alegação de ausência de provas da materialidade e autoria do delito demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Nesse sentido:

“Para o acolhimento da
tese de que o recorrente não seria líder de organização criminosa
, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
” (STF - RHC: 190451 SP 0076441-67.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021) Destaquei

Além do mais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Ainda, conquanto os impetrantes afirmem que o paciente está segregado desde 04/11/2022, sugerindo excesso de prazo, além da necessidade cautelar de segregação do paciente estar embasada nos vetores constantes no art. 312 do CPP, a instrução criminal já foi finalizada, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a rigor da Súmula 52 do STJ.

No mais, se a custódia foi mantida como forma de garantir a ordem pública, forte na necessidade de desestruturar a organização criminosa da qual o paciente é apontado como principal mentor, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Demais disso, embora estejam inseridos no mesmo contexto fático, a condição do paciente não se iguala a dos demais acusados que, como ponderado pelo magistrado singular na decisão reprochada,
não ostentam condenações criminais ou outras ações penais em trâmite
e a função por eles exercida dentro da organização criminosa era vinculada e direcionada pelo paciente, considerado o líder de toda a empreitada criminosa.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão de benefício pressupõe a identidade da situação fático-processual, além de similitude de ordem objetiva em relação aos réus beneficiados com a concessão de liberdade provisória, o que não é o caso dos autos.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto em julgamento de caso similar:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CIBERNÉTICOS. "OPERAÇÃO CÓDIGO REVERSO
". PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. PACIENTE QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL
. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTAS PRECATÓRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se

concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. Hipótese na qual o paciente é apontado como "principal operador do grupo criminoso" integrado por ao menos 16 pessoas e voltado a furtos realizados mediante fraudes na internet, cujas atividades foram apuradas na denominada "Operação Código Reverso". Segundo consta, era responsável pela integração dos membros da organização criminosa, exercendo, portanto, posição de liderança dentro da estrutura. Referem-se as decisões combatidas que, somente no ano de 2017, o paciente recebeu R$ 815.512,00, dando idéia do vulto, da constância e da intensidade das fraudes, em tese, praticadas. 4.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. Tal fundamento é reforçado no caso do paciente, cuja posição é preponderante no funcionamento da organização criminosa, e diante da já apontada lesividade das condutas, em tese, perpetradas pelo bando. 5. Tal posição de relevância afasta a pretensão de extensão do benefício da liberdade provisória deferido a corréus, eis que, nos termos do art. 580, exige-se que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não se observa nos presentes autos
.
[...]”
(STJ - HC: 517031 TO 2019/0179966-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019) Destaquei

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e a ausência dos requisitos para a extensão do benefício da liberdade provisória deferida aos corréus, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023